Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas. A decisão agravada condicionou o levantamento de valores devidos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, proposta com o objetivo de desconstituir o título executivo judicial. A tutela de urgência foi indeferida no âmbito da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o levantamento de valores no cumprimento de sentença coletiva pode ser condicionado ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pela Fazenda Pública, na hipótese em que foi indeferida a tutela de urgência para suspender os efeitos do título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 969 do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso analisado.
4. A ausência de deferimento de tutela de urgência na ação rescisória confirma a inexistência de óbice jurídico ao prosseguimento da execução, inclusive para fins de levantamento de valores.
5. A decisão do juízo de origem, ao condicionar o levantamento ao trânsito em julgado da ação rescisória, criou efeito prático de suspensão indevida da execução, sem respaldo legal, o que viola os princípios da segurança jurídica, da efetividade da tutela jurisdicional e da coisa julgada.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que, sem tutela provisória deferida na ação rescisória, não há impedimento ao levantamento dos valores devidos no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado, salvo se houver concessão de tutela provisória pelo relator da rescisória.
2. A ausência de tutela de urgência na ação rescisória impede a imposição de condicionamentos ao levantamento dos valores devidos na fase de cumprimento individual da sentença.
3. A atuação do juízo de origem, ao impor tal condicionamento sem base legal, viola os princípios da hierarquia jurisdicional, da segurança jurídica e da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 502, 503 e 969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJDFT, AI 0744839-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, AI 0703668-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025.